Tribunal: STJ
Processo: 0223837-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012587 - SC (2025/0223837-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JONAS JOÃO CORRÊA
ADVOGADOS
: THIERRY GUARNIERI DE MORAES SOUZA - SP442780
ROGÉRIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO - SP502370
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SALVO-CONDUTO
PARA CULTIVO DE
PARA FINS MEDICINAIS. CABIMENTO DA
CANNABIS SATIVA
AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
contra decisão monocrática que concedeu ao agravado, mediante
de
habeas corpus
ofício, salvo-conduto para o plantio e cultivo de
para fins medicinais.
Cannabis sativa L.
2. O agravante sustenta que a matéria não deve ser analisada na jurisdição penal,
especialmente na via estreita do
, por envolver critérios técnicos e
habeas corpus
administrativos próprios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e do
Ministério da Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder salvo-conduto para
o cultivo de
. para fins medicinais, na via do
, diante da
Cannabis sativa L
habeas corpus
ausência de regulamentação administrativa específica e da necessidade de efetivação do
direito fundamental à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o
constitui
habeas corpus
instrumento adequado para cessar lesão ou ameaça de lesão à liberdade de pacientes
submetidos a tratamento médico que envolva a utilização de derivados de Cannabis
sativa L.
5. Diante da constatação do direito alegado pelo paciente, a decisão agravada observou
a necessidade de efetivação do direito constitucional à saúde e o princípio da intervenção
mínima da lei penal, justificando a concessão do salvo-conduto.
Documento eletrônico VDA53049727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 768c3829-d381-453a-b06f-8c938e5e537a

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
O
constitui instrumento adequado para cessar lesão ou ameaça de lesão
habeas corpus
à liberdade de pacientes submetidos a tratamento médico que envolva a utilização de
derivados de Cannabis sativa L..
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIII, e 196;
o,
Lei n. 11.343/2006, art. 2
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 779.289/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 924.958
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
12/3/2025; STJ, AgRg no RHC 182.453/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 08.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 768c3829-d381-453a-b06f-8c938e5e537a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012587 - SC (2025/0223837-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JONAS JOÃO CORRÊA
ADVOGADOS
: THIERRY GUARNIERI DE MORAES SOUZA - SP442780

ROGÉRIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO - SP502370
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SALVO-CONDUTO
PARA CULTIVO DE
PARA FINS MEDICINAIS. CABIMENTO DA
CANNABIS SATIVA
AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina
contra decisão monocrática que concedeu ao agravado, mediante
de
habeas corpus
ofício, salvo-conduto para o plantio e cultivo de
para fins medicinais.
Cannabis sativa L.
2. O agravante sustenta que a matéria não deve ser analisada na jurisdição penal,
especialmente na via estreita do
, por envolver critérios técnicos e
habeas corpus
administrativos próprios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e do
Ministério da Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder salvo-conduto para
o cultivo de
. para fins medicinais, na via do
, diante da
Cannabis sativa L
habeas corpus
ausência de regulamentação administrativa específica e da necessidade de efetivação do
direito fundamental à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o
constitui
habeas corpus
instrumento adequado para cessar lesão ou ameaça de lesão à liberdade de pacientes
submetidos a tratamento médico que envolva a utilização de derivados de Cannabis
sativa L.
5. Diante da constatação do direito alegado pelo paciente, a decisão agravada observou
a necessidade de efetivação do direito constitucional à saúde e o princípio da intervenção
mínima da lei penal, justificando a concessão do salvo-conduto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
O
constitui instrumento adequado para cessar lesão ou ameaça de lesão
habeas corpus
à liberdade de pacientes submetidos a tratamento médico que envolva a utilização de
derivados de Cannabis sativa L..
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIII, e 196;
o,
Lei n. 11.343/2006, art. 2
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 779.289/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 924.958
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
12/3/2025; STJ, AgRg no RHC 182.453/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 08.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA MPSC contra decisão monocrática de fls. 67/73, de
–
minha relatoria, em que foi concedida, de ofício, a ordem em favor de JONAS JOÃO
CORRÊA, para determinar a expedição de salvo-conduto para o plantio e cultivo de
para fins medicinais.
Cannabis sativa L.
Em suas razões, o MPSC sustenta que, embora a decisão agravada tenha
concedido, de ofício, salvo-conduto para cultivo doméstico de
, a
Cannabis sativa L
matéria não deve ser analisada na jurisdição penal, muito menos na via estreita do
, porque envolve critérios técnicos e administrativos próprios da Agência
habeas corpus
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e do Ministério da Saúde, conforme a
e a legislação sanitária aplicável.
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

Aduz que não cabe ao juízo criminal suprir autorização administrativa não
pleiteada perante a autoridade competente, por se tratar de tema técnico que demanda
análise regulatória e fiscalização próprias, o que escapa à cognição sumária do habeas
, haja vista a necessidade de aferir a necessidade médica, parâmetros técnicos de
corpus
cultivo, descarte de resíduos e demais requisitos.
Destaca a necessidade de autocontenção do Poder Judiciário, em respeito à
separação de poderes e à segurança jurídica.
Assinala, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de
Assunção de Competência – IAC (Tema 16), no julgamento do REsp n. 2.024.250/PR,
reconheceu a natureza administrativa do debate, determinando que Anvisa e União
regulamentassem a matéria.
Conclui não ser possível afirmar omissão estatal absoluta, recomendando
contracautela e respeito à via administrativa e regulatória, com posterior controle
jurisdicional adequado, caso necessário.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou provimento do agravo
regimental pelo Colegiado, para afastar o salvo-conduto e determinar ao agravado que
formule pedido de autorização para o cultivo doméstico medicinal de
perante a
Cannabis
Anvisa, com a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, na esfera e pela via
apropriada, nas hipóteses de omissão, demora injustificada ou indeferimento.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo
do recurso (fls.
desprovimento
107/122).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Conforme relatado, foi concedida a ordem de
, de ofício, para
habeas corpus
determinar a expedição de salvo-conduto em benefício do agravado, para que não
fosse submetido a medidas de caráter penal relativas à produção de derivados de C
..
annabis sativa L
Ao deliberar acerca da questão controvertida, a Corte estadual concluiu pelo não
conhecimento do
, sob o fundamento de que "
writ
a conduta que eventualmente poderia
ser imputada ao paciente é aquela do
§ 1o, da
a qual não prevê
art. 28,
Lei 11.343/2006,
" (fl. 58), bem como de que a autorização da
hipótese de sanção privativa de liberdade
ANVISA concedida ao paciente é apenas para importar os produtos derivados da
, não incluindo a produção, extração, fabricação, preparação, posse ou
Cannabis sativa
depósito da referida matéria prima.
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

Relativamente ao cerne da questão, a despeito das razões de decidir delineadas
pela Corte de origem e das alegações do
agravante, constatou-se no
Parquet
decisum
combatido que o agravado se encontrava submetido a constrangimento ilegal que
demandava remediação pelo Superior Tribunal de Justiça.
É certo que esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade de concessão
de salvo-conduto, em
, em favor dos pacientes que demonstrem, de
habeas corpus
maneira idônea, a necessidade de importação de sementes de
ou de
Cannabis sativa
cultivo da planta para obtenção de seus subprodutos com fins terapêuticos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PERMISSÃO PARA CULTIVO DE
CANNABIS SATIVA. EXTRAÇÃO DE ÓLEO CANNABIDIOL
PARA
FINS
MEDICINAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que concedeu habeas corpus para
autorizar o cultivo de plantas de cannabis, para uso exclusivo
do paciente, conforme laudo técnico agronômico e
prescrições médicas.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
concessão de habeas corpus para garantir salvo-
conduto destinado exclusivamente a fins terapêuticos e
/ou medicinais, desde que amparados por receituário
médico e laudo técnico de profissional habilitado, com a
.
devida autorização da Anvisa
3. No caso em análise, o paciente apresentou
documentação suficiente para comprovar a necessidade do
tratamento, incluindo laudos médicos e agronômicos.
4. "É indiscutível a admissibilidade do habeas
corpus para os fins almejados: concessão de salvo-
conduto para o cultivo e transporte de Cannabis sativa,
da qual se pode extrair a substância necessária para a
produção artesanal dos medicamentos prescritos para
" (
relator
tratamento de saúde
REsp n. 1.972.092/SP,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
30/6/2022.)
5. Inexistência de fundamentos que justifiquem a
reforma da decisão, tendo em vista a apresentação de todos
os documentos necessários para a concessão de seu pleito.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no HC n. 924.958/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
)
12/3/2025.

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS.
AUSÊNCIA
DE
TIPICIDADE.
POSICIONAMENTO
EXTERNADO PELA TERCEIRA SEÇÃO/STJ (AGRG NO HC
783.717/PR). RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

1. Recurso em habeas corpus interposto contra
decisão que denegou ordem de habeas corpus preventivo,
visando garantir o direito de importação, cultivo e uso de
Cannabis para fins medicinais, com base em receituário
médico e laudos técnicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade
de concessão de habeas corpus preventivo para autorizar o
cultivo de Cannabis para uso medicinal, afastando a
tipicidade penal da conduta.
III. Razões de decidir
3. A possibilidade de coação no direito de ir e vir
justifica o habeas corpus preventivo, considerando o
.
risco de interpretação penal adversa
4. A declaração de hipossuficiência da paciente é
suficiente para deferir a gratuidade da Justiça, conforme
jurisprudência do STJ.
5. O plantio de Cannabis para fins medicinais não
configura
conduta
típica,
dada
a
ausência
de
regulamentação específica e a jurisprudência consolidada do
STJ.
6.
As
provas
pré-constituídas
afastam
a
inadequação da via do habeas corpus para a apreciação
.
do pedido
IV. Recurso em habeas corpus provido, ratificando-se
a liminar concedida, para conceder salvo-conduto à
recorrente para autorizar a importação de sementes,
transporte e cultivo da planta Cannabis em sua residência,
para fins medicinais, exclusivamente, bem como impedir a
prisão, a persecução ou qualquer outra medida de natureza
penal em razão do cultivo artesanal da referida planta
medicinal.
(RHC n. 191.252/BA, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/10/2024,
)
11/11/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO
SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO
DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE. 2. PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO
DE
SALVO-CONDUTO.
PLANTIO
DE
MACONHA PARA FINS MEDICINAIS. NECESSIDADE DE
EXAME NA SEARA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE
DE OBTENÇÃO DO MEDICAMENTO NA SEARA CÍVEL.
AUTO-CONTENÇÃO JUDICIAL NA SEARA PENAL. 3.
SUPERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA
A RESPEITO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ESFERA CÍVEL.
SOLUÇÃO
MAIS
ONEROSA
E
BUROCRÁTICA.
NECESSIDADE DE SE PRIVILEGIAR O ACESSO À
SAÚDE. 4. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE (ART.
196 DA CF). REPRESSÃO AO TRÁFICO (ART. 5o, XLIII, DA
CF).
NECESSIDADE
DE
COMPATIBILIZAÇÃO.
QUE PROÍBE APENAS O USO IDEVIDO E
LEI 11.343/2006
NÃO AUTORIZADO.
o, P. ÚNICO, DA LEI DE
ART. 2
DROGAS. POSSIBILIDADE DE A UNIÃO AUTORIZAR O
PLANTIO. TIPOS PENAIS QUE TRAZEM ELEMENTOS
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

NORMATIVOS. 5. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO
À SAÚDE. BENEFÍCIOS DA TERAPIA CANÁBICA. USO
MEDICINAL AUTORIZADO PELA ANVISA. 6. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE
PÚBLICA NÃO PREJUDICADA PELO USO MEDICINAL DA
MACONHA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL E
CONGLOBANTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CRIMINALIZAR QUEM BUSCA ACESSO AO DIREITO
FUNDAMENTAL
À
SAÚDE.
7.
IMPORTAÇÃO
DE
SEMENTES.
AUSÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
ATIVO.
ATIPICIDADE NA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE
TIPIFICAR O CRIME DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SALVO-CONDUTO QUE DEVE ABARCAR TAMBÉM
REFERIDA CONDUTA. 8. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DO WRIT.
PRECEDENTES.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a
acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de ser inadmissível o emprego do writ como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não
se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n.
123.402/RS, concluí que a autorização para plantio de
maconha com fins medicinais depende de critérios técnicos
cujo estudo refoge à competência do juízo criminal, que não
pode se imiscuir em temas cuja análise incumbe aos órgãos
de vigilância sanitária.
- De igual sorte, considerando que a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária autoriza a importação de fármacos à
base de cannabis sativa, considerei que o direito à saúde
estaria preservado, principalmente em razão da existência de
precedentes desta Corte Superior, favoráveis ao custeio de
medicamentos à base de canabidiol pelo plano de saúde (
, bem como do Supremo Tribunal
REsp n. 1.923.107/SP)
Federal (RE 1.165.959/SP), que, em repercussão geral, fixou
a tese de que "cabe ao Estado fornecer, em termos
excepcionais, medicamento que, embora não possua registro
na ANVISA, tem a sua importação autorizada".
- Dessa forma, vinha determinando que o pedido
fosse analisado administrativamente, com possibilidade de,
em caso de demora ou de negativa, apresentar o tema ao
Poder Judiciário, porém à jurisdição cível competente,
privilegiando a auto-contenção judicial na seara penal.
3. Contudo, ao me deparar novamente com a matéria
na presente oportunidade, passados quase dois anos do
julgamento do recurso acima indicado, verifico que o cenário
não se alterou administrativamente. De fato, a ausência de
regulamentação administrativa persiste e não tem previsão
para solução breve, uma vez que a Anvisa considera que a
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

competência para regular o cultivo de plantas sujeitas a
controle especial seria do Ministério da Saúde e este
considera que a competência seria da Anvisa.
- Ademais, apesar de a matéria também poder ser
resolvida
na
seara
cível,
conforme
anteriormente
mencionado, observo que a solução se revela mais onerosa
e burocrática, com riscos, inclusive, à continuidade do
tratamento. Dessa forma, é inevitável evoluir na análise do
tema na seara penal, com o objetivo de superar eventuais
óbices indicados por mim, anteriormente, privilegiando-se,
dessa forma, o acesso à saúde, por todos os meios
possíveis, ainda que pela concessão de salvo-conduto.
4. A matéria trazida no presente mandamus diz
respeito ao direito fundamental à saúde, constante do
da Carta Magna, que, na hipótese, toca o direito
art. 196
penal, uma vez que o
o, inciso XLIII, da Constituição
art. 5
Federal, determina a repressão ao tráfico e ao consumo
de
substâncias
entorpecentes
e
psicotrópicas,
determinando que essas condutas sejam tipificadas
como crime inafiançável e insuscetível de graça e de
anistia.
- Diante da determinação constitucional, foi editada
mais recentemente a
Pela simples leitura
Lei 11.343/2006.
da epígrafe da referida lei, constata-se que, a contrario
sensu, ela não proíbe o uso devido e a produção autorizada.
Dessa forma, consta do
o, parágrafo único, que "pode a
art. 2
União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais
referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins
medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados,
mediante
fiscalização,
respeitadas
as
ressalvas
supramencionadas".
- Nesse contexto, os dispositivos de Lei de Drogas
que tipificam os crimes, trazem um elemento normativo do
tipo redigido nos seguintes termos: "sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar".
Portanto, havendo autorização ou determinação legal ou
regulamentar, não há se falar em crime, porquanto não
estaria preenchido o elemento normativo do tipo. No entanto,
conforme destacado, até o presente momento, não há
qualquer regulamentação da matéria, o que tem ensejado
inúmeros pedidos perante Poder Judiciário.
5. Como é de conhecimento, um dos pilares da
dignidade da pessoa humana é a prevalência dos
direitos fundamentais, dentre os quais se inclui o direito
à saúde, garantido, de acordo com a Constituição
Federal, mediante ações que visam à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
- Contudo, diante da omissão estatal em
regulamentar o plantio para uso medicinal da maconha,
não é coerente que o mesmo Estado, que preza pela
saúde da população e já reconhece os benefícios
medicinais da cannabis sativa, condicione o uso da
terapia canábica àqueles que possuem dinheiro para
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

aquisição do medicamento, em regra importado, ou à
burocracia de se buscar judicialmente seu custeio pela
União.
- Desde 2015 a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária vem autorizando o uso medicinal de produtos à
base
de
Cannabis
sativa,
havendo,
atualmente,
autorização sanitária para o uso de 18 fármacos. De fato,
a ANVISA classificou a maconha como planta medicinal
(RDC 130/2016) e incluiu medicamentos à base de
canabidiol e THC que contenham até 30mg/ml de cada
uma dessas substâncias na lista A3 da Portaria n. 344
/1998, de modo que a prescrição passou a ser autorizada
por meio de Notificação de Receita A e de Termo de
Consentimento Informado do Paciente.
6.
Trazendo
o
exame
da
matéria
mais
especificamente para o direito penal, tem-se que o bem
jurídico tutelado pela Lei de Drogas é a saúde pública, a
qual não é prejudicada pelo uso medicinal da cannabis
sativa. Dessa forma, ainda que eventualmente presente a
tipicidade formal, não se revelaria presente a tipicidade
material ou mesmo a tipicidade conglobante, haja vista
ser do interesse do Estado, conforme anteriormente
destacado, o cuidado com a saúde da população.
-
Dessa
forma,
apesar
da
ausência
de
regulamentação pela via administrativa, o que tornaria a
conduta atípica formalmente - por ausência de elemento
normativo do tipo -, tem-se que a conduta de plantar
para fins medicinais não preenche a tipicidade material,
motivo pelo qual se faz mister a expedição de salvo-
conduto, desde que comprovada a necessidade médica
do tratamento, evitando-se, assim, criminalizar pessoas
que estão em busca do seu direito fundamental à saúde.
7. Quanto à importação das sementes para o plantio,
tem-se que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento
de que a conduta não tipifica os crimes da Lei de Drogas,
porque tais sementes não contêm o princípio ativo inerente à
cannabis sativa. Ficou assentado, outrossim, que a conduta
não se ajustaria igualmente ao tipo penal de contrabando,
em razão do princípio da insignificância.
- Entretanto, considerado o potencial para tipificar
o crime de contrabando, importante deixar consignado
que, cuidando-se de importação de sementes para
plantio com objetivo de uso medicinal, o salvo-conduto
deve abarcar referida conduta, para que não haja
restrição, por via transversa do direito à saúde.
- Aliás, essa particular forma de parametrar a
interpretação
das
normas
jurídicas
(internas
ou
internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição
Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa
humana dois de seus fundamentos, bem como tem por
objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir
uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do
o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de
art. 3
sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna
caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min.
CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

DJe-200 DIVULG
PUBLIC
2/12/2008,
22/10/2009
23/10/2009
EMENT VOL-02379-04 PP-00851).
- Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo
como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007;
MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como
Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do
constitucionalismo
fraternal).
Curitiba:
Appris,
2017;
MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade - um
instrumento para proteção de direitos fundamentais
transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017;
VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria
Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2017.
8.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Ordem
concedida de ofício, para expedir salvo-conduto em
benefício do paciente, para que as autoridades
responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas,
inclusive da forma transnacional, abstenham-se de
promover qualquer medida de restrição de liberdade,
bem como de apreensão e/ou destruição dos materiais
destinados ao tratamento da saúde do paciente, dentro
dos
limites
da
prescrição
médica,
incluindo
a
possibilidade de transporte das plantas, partes ou
preparados
dela,
em
embalagens
lacradas,
ao
Laboratório de Toxicologia da Universidade de Brasília,
ou a qualquer outra instituição dedicada à pesquisa,
para análise do material. Parecer ministerial pela
concessão da ordem. Precedentes.
(HC n. 779.289/DF, relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. PLANTIO DE MACONHA PARA USO
PRÓPRIO COM FINS MEDICINAIS. AUTORIZAÇÃO PARA
IMPORTAÇÃO
CONCEDIDA
PELA
ANVISA
CONDICIONADA À PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUALIZADA.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS. ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE
AUTORIZADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo
pela concessão de habeas corpus para que se possa
obter
salvo-conduto
para
fins
exclusivamente
terapêuticos e/ou medicinais, com base em receituário e
laudo subscrito por profissional médico habilitado,
desde que devidamente autorizado pela Anvisa, pois é
possível, "ao menos em tese, que os pacientes (ora
recorridos) tenham suas condutas enquadradas no
§ 1o, da
punível com pena
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
privativa de liberdade, é indiscutível o cabimento de
habeas corpus para os fins por eles almejados:
concessão de salvo-conduto para o plantio e o
transporte de Cannabis sativa, da qual se pode extrair a
substância necessária para a produção artesanal dos
medicamentos prescritos para fins de tratamento de
saúde". (
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.972.092/SP,
Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
)
30/6/2022.
2. No caso, verificando-se situação excepcional,
concedo salvo-conduto aos agravados, autorizando o cultivo
de 304 plantas de Cannabis sativa, a cada 6 meses,
totalizando 608 plantas de Cannabis sativa, por ano, para
uso exclusivo e próprio dos agravados, enquanto durar o
tratamento, nos termos das prescrições médicas, impedindo-
se qualquer medida de natureza penal, devendo manter
atualizadas
as
prescrições
médicas
e
autorizações
administrativas necessárias junto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no RHC n. 182.453/MG, relator Ministro
JESUÍNO
RISSATO
(Desembargador
Convocado
do
TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
11/4/2024)

Convém, ainda, referir precedentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, de relatoria do Exmo. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), nos quais foram concedidos salvo-condutos para obstar que qualquer órgão de
persecução penal embarace a aquisição de sementes de
ou o cultivo da planta
Cannabis
para fins medicinais: AgRg no HC n. 783.717/PR, DJe de
e EDcl no AgRg no
3/10/2023
RHC n. 165.266/CE, DJe de 3/10/2023.
O que se vê, portanto, é que, contrariamente ao afirmado pelo MPSC, ora
agravante, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça têm orientado que o
constitui instrumento adequado para cessar lesão ou ameaça de lesão à
habeas corpus
liberdade de pacientes submetidos a tratamento médico que envolva a utilização de
derivados de Cannabis sativa L.
Na hipótese, consoante concluído na decisão vergastada, foi observada a
comprovação do direito vindicado pelo agravado, tendo também levado em conta a
necessidade de efetivação, na maior amplitude possível, do direito constitucional à saúde
e o princípio da intervenção mínima da lei penal, de modo que correta a concessão ao
paciente, ora agravado, do direito de cultivo e colheita de
para fins
Cannabis
especificamente medicinais.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52611473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/11/2025 16:11:20
Código de Controle do Documento: 158d343f-6b12-4e89-83e2-e60eb6716111

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012587 - SC (2025/0223837-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JONAS JOÃO CORRÊA
ADVOGADOS
: THIERRY GUARNIERI DE MORAES SOUZA - SP442780

ROGÉRIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO - SP502370
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
VOTO-VISTA

Adoto o relatório lançado pelo Ministro relator JOEL ILAN PACIORNIK.
A controvérsia consiste em determinar se o agravado possui os requisitos para a
concessão de salvo-conduto para o plantio de Cannabis sativa L. para tratamento de saúde.
A conclusão do voto-condutor é no sentido de que o agravado tem direito ao
salvo-conduto, motivo pelo qual negou provimento ao agravo regimental ministerial,
mantendo a decisão de fls. 67/73, que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a
ordem, de ofício, para determinar "ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Laguna/SC,
que expeça salvo-conduto em favor do paciente, a fim de que as autoridades responsáveis
pela persecução penal e pelo combate ao tráfico de drogas, inclusive na forma
transnacional, abstenham-se de promover medidas de restrição de liberdade, bem como de
apreensão ou destruição dos materiais destinados ao tratamento da saúde do paciente,
autorizando o plantio e o cultivo de plantas para uso pessoal de seus subprodutos, até o
limite de 15 mudas de Cannabis sativa L por ano, conforme laudo de fls. 39/41, enquanto
durar o tratamento, nos termos de autorização médica, a ser atualizada anualmente perante
o juízo competente, até a regulamentação do
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei n. 11.343/2006
".
Peço as mais respeitosas vênias ao Ministro JOEL ILAN PACIORNIK para
apresentar a minha ressalva. E o faço apoiado nos seguintes argumentos: (i) o medicamento
caseiro não tem concentração nem potência ideal que propicie a segurança, podendo
Documento eletrônico VDA53007260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/12/2025 12:26:33
Código de Controle do Documento: f297a77b-a788-4048-93d8-8a2615943c7e

apresentar riscos à saúde; (ii) a plantação de Cannabis sativa L., da forma como deferida,
não é sujeita à fiscalização da ANVISA e dos órgãos de controle, podendo ser utilizada
para outros fins; (iii) a RDC n. 327, de dezembro de 2019, da ANVISA, regulamentou os
procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação,
bem como estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação,
monitoramento e fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais; (iv) os
medicamentos de Cannabis estão disponíveis em todas as farmácias do território nacional,
com controle químico e farmacêutico que a plantação e extração caseira não propicia.
Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias ao Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, acompanho o voto com ressalvas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53007260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/12/2025 12:26:33
Código de Controle do Documento: f297a77b-a788-4048-93d8-8a2615943c7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.587 / SC
Número Registro: 2025/0223837-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50037891620248240040 50623756920248240000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO
ADVOGADOS : THIERRY GUARNIERI DE MORAES SOUZA - SP442780
ROGÉRIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO - SP502370
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JONAS JOÃO CORRÊA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: JONAS JOÃO CORRÊA
ADVOGADOS : THIERRY GUARNIERI DE MORAES SOUZA - SP442780
ROGÉRIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO - SP502370
Documento eletrônico VDA53024429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: 9f1261fd-e2c1-4ca9-bcc5-ee86c254d5be

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:37
Código de Controle do Documento: 9f1261fd-e2c1-4ca9-bcc5-ee86c254d5be